Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SÚMULA 563 DO STJ. INTÉRPRETE MÁXIMO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Primeiramente, a súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas." Ressalta-se que, no caso, trata-se a agravante POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA de entidade fechada de previdência privada. Assim, merece reproche a decisão que declinou da competência, porquanto, no caso, inviável a aplicação do CDC.
2. Ademais, a tese ventilada pelo recorrente encontra-se lastreada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da legislação federal (REsp n. 1.304.529/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 22/4/2016.); (AgInt no REsp n. 1.338.738/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 3/10/2019.).
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.